Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. 450 QUILOS. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas qualificado, associação para o tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, porquanto sua conduta de exercer a liderança do grupo criminoso, aliada à expressiva quantidade de maconha, 601 porções com 450 quilos, e ao fato de ele possuir condenação definitiva por tráfico de drogas, demonstram sua periculosidade e indicam forte envolvimento na comercialização de substância entorpecente, bem como revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.